Tribunal: TJDFT
Processo: 0713867-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713867-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA AGRAVADO: ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões pela parte Agravada. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora